Tribunal: TJMT
Processo: 0002270-67.2011.8.11.0086
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-09-30
Data de publicação: 2025-10-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0002270-67.2011.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Acidente de Trânsito, Acidente de Trânsito, Efeitos]
Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[TRANSPORTADORA BARROS LTDA - CNPJ: 13.788.435/0001-94 (APELANTE), MARLY PIMENTA MOTA ORLANDINI - CPF: 220.932.736-91 (ADVOGADO), ANA TEREZA MOTTA ORLANDINI PAIVA - CPF: 806.641.135-91 (ADVOGADO), Thamires Mafissoni registrado(a) civilmente como THAMIRES HOHENBERGER MAFISSONI - CPF: 036.648.441-90 (ADVOGADO), GILMAR ROCHA DE BARROS - CPF: 122.036.105-49 (APELANTE), LAURENTINA AQUILINA PEREIRA - CPF: 964.683.781-68 (APELADO), RICARDO ROBERTO DALMAGRO - CPF: 473.121.810-15 (ADVOGADO), MAURICIO VIEIRA SERPA - CPF: 931.462.641-53 (ADVOGADO), RAFAEL WASNIESKI - CPF: 012.171.901-47 (ADVOGADO), PAULO SERGIO DA COSTA MEIRA CERVIERI - CPF: 012.613.611-48 (ADVOGADO), CONCEICAO DE JESUS LOPES - CPF: 468.495.051-49 (APELADO), GILMAR ROCHA DE BARROS - CPF: 122.036.105-49 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

Ementa:

Direito civil Apelação cível. Ação de indenização por dano material e moral.
Acidente de trânsito. Vítima fatal. A
tropelamento de pedestre
. I
nobservância do dever de cautela e atenção às medidas de precaução e segurança no trânsito
. C
ulpa exclusiva do
condutor do veículo. R
esponsabilidade civil configurada
.

P
ensionamento mensal
F
amília de baixa renda.
D
ependência econômica presumida.
sentença mantida. Recurso desprovido.

I. Caso em exame

1. Recurso de Apelação interposto pela ré contra sentença que julgou o pedido autoral procedente para

condená-la,
em razão
do reconhecimento da culpa exclusiva
de seu motorista
pelo acidente
de trânsito
objeto da lide, ao pagamento de indenização por danos morais, no valor de R$ 100.000,00, e ao pensionamento correspondente ao valor do trabalho que o falecido restou impossibilitado de exercer, no importe de 66,66% do
salário mínimo
mensal até a data que completaria a idade de 77 anos
.

II. Questão em discussão

2.
Há duas questões em discussão: (i) saber se houve culpa exclusiva da vítima ou concorrente no acidente; (
ii
) definir a legitimidade das autoras ao recebimento da pensão mensal diante da alegada ausência de prova de dependência
econômica.

III. Razões de decidir

3.
A configuração
da responsabilidade civil
exige
a presenç
a concomitante de uma
conduta
(comissiva ou omissiva)
,

dano, nexo de causalidade

e
culpa e
m sentido amplo (CC, art. 927), esta que é entendida como o a
to praticado em desacordo com determinada norma jurídica (CC,
art
s
. 186 e 187), cuja execução ou inexecução é
determinante à ocorrência do dano
.

4
.
O condutor do veículo que
não observa o dever de cautela
e atenção às medidas de precaução e seg
urança no trânsito, desrespeitando as normas cogentes do Código de Trânsito Brasileiro, age com notória negligência, sendo o exclusivo culpado pelo acidente de trânsito.

5. Segundo a jurisprudência do STJ,
“em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste” (STJ - Quarta Turma -
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 25/3/2021),
e, “
no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE” (STJ - Terceira Turma -
AgRg
no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 21/6/2016,
DJe
27/6/2016).

IV. Dispositivo

6
. Recurso
des
provido.

R E L A T Ó R I O

Cuida-se de R
ecurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto
por
TRANSPORTADORA BARROS LTDA
contra
a
r.
sentença proferida pel
a

M
M
a
.

Ju
íza

de Direito
da

2
a
Vara

Cível

da Comarca de
Nova Mutum
/MT
, que
nos autos da ação de
Indenização por Dano Material e Moral
(Proc
. no
0002270-67.2011.8.11.0086
),
ajuizada
contra

a
apelante
por

LAURENTINA AQUILINA PEREIRA e CONCEIÇÃO DE JESUS LOPES
,
julgo
u o pedido

parcialmente
procedente
para,
diante do reconhecimento da culpa exclusiva da ré/apelante pelo acidente automobilístico objeto da lide, condená-la ao
pagamento de
indenização por
danos morais
,
n
o valor de
R$ 100.000,00
, e
ao pens
ionamento
correspondente ao valor do trabalho que
o falecido
restou impossibilitado de exercer,
no importe de
66,66% do salário mínimo mensal até a data que completaria a idade de 77 anos

(
cf. Id. no
298765374
).

A
apelante
afirma que a prova dos autos é inequívoca quanto ao fato de que
o acidente foi causado
única e exclusivamente pela
ação imprudente da vítima, que
, de repente, enquanto caminhava na estrada de terra ao lado de seus companheiros de trabalho, moveu-se à esquerda, isto é,
para a
mesma direção em que vinha vindo o ônibus
,
o que pegou o motorista de surpresa e o
impossibilit
ou de
evitar o atropelamento.

Diz que n
ão
consta dos autos
nenhuma prova, seja documental
, seja

p
ericial, que
indique
a velocidade
empregada pelo
veículo
quando
do acidente, mas tão somente afirmações
vagas
d
a
s
testemunhas
de que tinham a impressão de que o ônibus vinha em alta
velocidade
, o que não serve para amparar a conclusão de culpa por excesso de velocidade; em todo caso, sustenta que, diante da
dinâmica do
acidente, no mínimo deve ser reconhecido que
a vítima contribui para o evento
ao
corre
r
para a frente do ônibus
.

Impugna
a condenação a título de
pensão
alimentícia, pois, em relação a autora
Conceição
Lopes, mãe da vítima, não consta dos autos nenhuma prova de dependência econômica, sendo que, diversamente do que se tem com os descentes, inexiste presunção nesse sentido em favor dos ascendentes, e, quanto à autora
Laurentina
Pereira,
embora esta se apresente como “esposa” da vítima, não há prova do matrimônio ou mesmo de
união
estável
,
muito menos
que
, de alguma forma, ela seria
dependente
econômica
d
a vítima.

Pede, pois, o provimento do recurso, para que
, reformada a sentença,
seja julgado improcedente o pedido, ou, ao menos, reconhecida a culpa concorrente, reduzido o valor indenizatório devido
(cf. Id. no

298765376
).

As apeladas
ofert
am
contrarrazões junto ao Id. no
298765381
, pugnando
pelo desprovimento do apelo.

É o relatório.

Cuiabá, data registrada no sistema.

MARCIO APARECIDO GUEDES

Relator

V O T O R E L A T O R

O mérito da lide versa sobre a discussão acerca da culpa e a consequente aferição da responsabilidade pelo acidente de trânsito ocorrido no dia
25
.
11
.
2009
,
em uma
estrada vicinal no interior da Fazenda Vitória da Confiança,
localizada na zona rural do

m
unicípio de Formosa do Rio Preto/BA
, que vitimou
Weliton
d
e Jesus Lopes
, filho da autora
Conceição
de Jesus
Lopes
e companheiro da coautora
Laurentina
Aquilina
Pereira
,
em razão das lesões sofridas após ter sido atropelado por ônibus conduzido por funcionário da ré
Transportadora Barros Ltda
.

A sentença apelada concluiu pela culpa exclusiva do motorista do ônibus, sobretudo ante a imprudência de imprimir velocidade incompatível ao local, mesmo sabendo que colegas de trabalho seguiam a pé por ali, e a
condut
a negligente de
não tom
ar
a
s
cautela
s
e cuidados necessários ao se deparar com os transeuntes
em estrada de terra
,
e deu pela procedência do pedido sob os seguintes fundamentos:

“
Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS proposta por LAURENTINA AQUILINA PEREIRA e CONCEIÇÃO DE JESUS LOPES em face de TRANSPORTADORA BARROS LTDA - ME, todos devidamente qualificados nos autos.

Segundo consta da exordial, o de cujus Welinton de Jesus Lopes foi contratado pela empresa Vanguarda do Brasil S/A para exercer a função de ajudante de produção, na cidade de Nova Mutum/MT. Entretanto, em 25/11/2009, foi solicitado que este fosse trabalhar na Fazenda Vitória da Confiança, no Município de Formosa do Rio Preto/BA, cujo local de trabalho ficava a vários quilômetros da fazenda, cujo transporte era realizado por ônibus.

Sustenta que
,
na data do fato, o ônibus havia transportado os trabalhadores até o local de trabalho pela parte da manhã e, quando retornava ao alojamento, por volta das 20h, apresentou defeito mecânico. Enquanto o conserto era
efetivado pelo motorista e alguns funcionários, os demais trabalhadores resolveram continuar o trajeto a pé em direção ao alojamento.

Aduz que
,
após o conserto, o motorista desenvolveu velocidade incompatível com o local onde trafegava e, ao se aproximar do grupo de funcionários, avançou sobre
os mesmos
, vindo a colidir com o de cujus Welinton de Jesus Lopes, ocasionando o óbito deste.

Desse modo, requereu a procedência da ação, com a condenação das requeridas ao pagamento de indenização por danos morais e pensão por morte, no valor do salário mensal que o de cujus recebia quando do óbito.

(...)

A parte requerida apresentou contestação às fls. 12/29 do ID no 38697756, alegando que o acidente teria ocorrido em virtude de a vítima ter corrido para a esquerda, em frente ao ônibus, o qual não estava em velocidade elevada, mas em aceleração capaz de impulsionar a retardação do veículo pelo defeito mecânico. Assim, requereu a improcedência da ação.

(...)

Do compulso dos autos, tenho que é fato incontroverso que o veículo de propriedade do segundo requerido Gilmar Rocha de Barros, durante a execução de contrato de prestação de serviços pela Transportadora Barros LTDA – ME que estava sendo conduzido por Francisco Vieira Vaz, o qual colidiu com o de cujus Welinton de Jesus Lopes, provocando-lhe o óbito.

Resta agora analisar a culpa do agente, sendo que, demonstrado tal requisito, imperioso será o édito condenatório.

Em detida análise dos autos, especialmente dos documentos que escoltam a exordial e dos depoimentos prestado pelas testemunhas, verifica-se razão assiste ao requerente, eis que houve culpa por parte do preposto dos requeridos, pois agiu com negligência e imprudência no trânsito.

Dos depoimentos colhidos em audiência de instrução perante este juízo, as testemunhas Adão Mendes da Silva e Raimundo
Mardonis
Araújo de Oliveira relataram que o ônibus apresentou problema durante o trajeto da lavoura até o alojamento da Fazenda.

Sustentaram que faltavam aproximadamente 500 (quinhentos) metros para chegarem ao alojamento quando o ônibus apresentou problema. Assim, alguns passageiros optaram por terminar o trajeto
andando, estando
entre estes a vítima Welinton e a testemunha Raimundo.

A testemunha Adão permaneceu no veículo ajudando o motorista com o reparo e, assim que conseguiram ligar o ônibus, continuaram o trajeto. Em determinado momento, alcançaram as pessoas que estavam retornando ao alojamento andando, ocasião em que houve a colisão do ônibus com a vítima Welinton.

A testemunha Raimundo
Mardonis
, que visualizou o acidente, narrou que aproximadamente 10 (dez) pessoas estavam retornando para a Fazenda
andando, sendo
que no momento que o ônibus se aproximou, a maioria das pessoas desviou para a direita,
enquanto que
o Welinton correu para o lado esquerdo, vindo a ser atingido pelo ônibus quando estava já dentro da lavoura.

Ambas as testemunhas asseveram que o ônibus estava transitando entre 50
a
70 quilômetros por hora, bem como que a velocidade imprimida não permitiu que freasse para evitar o acidente, além de que não reduziu a velocidade ao cruzar com os transeuntes.

Por sua vez, a testemunha
Ildemar
Rosa de Jesus laborava na Fazenda e as vezes acompanhava as vistorias no ônibus, as quais eram realizadas toda sexta ou segunda feira, antes de ir para a fazenda, com o ônibus parado e participavam da vistoria o técnico de segurança, motorista e uma pessoa integrante do setor administrativo.

Das imagens de fls. 14/15 do ID no 38697268, verifica-se que o de cujus Welinton de Jesus Lopes foi atropelado pelo ônibus quando já estava às margens da estrada vicinal.

A conduta do motorista, que recai na pessoa da ré, não está pautada no que dispõe o Código de Trânsito Brasileiro. Senão, vejamos:

(...)

Das provas coligidas aos autos, é possível apurar que o ponto determinante da caracterização da responsabilidade civil é que o condutor não reduziu a velocidade de seu veículo diante da situação de perigo, de modo que não
observou as normas de trânsito, mormente as normas de velocidade e distância de segurança.

De igual modo, o condutor não tomou a cautela e cuidados necessários ao se deparar com os transeuntes, os quais tinha ciência inclusive que estavam naquela via, já que desceram do veículo conduzido por este, vindo a atingir o de cujus que sequer estava sobre a estrada, mas às margens desta.

(...)

Com base nas provas trazidas aos autos é possível concluir que o acidente ocorreu por culpa exclusiva do motorista do veículo de propriedade dos requeridos Transportadora Barros LTDA – ME e Gilmar Rocha de Barros, devendo este responder pelos atos causados por seu preposto no exercício do trabalho, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código Civil Brasileiro.

(...)

Outrossim, no caso em questão, não há em que se falar da prova do dano moral, vez que este não se comprova através dos mesmos meios utilizados para verificação do dano material. Bastando, para tanto, apenas a prova da existência do ato ilícito, mormente se tratar de dano moral por ricochete em do falecimento do filho e marido, respectivamente, das autoras pelo falecimento deste. O dano moral existe in
re

ipsa
. Provada a ofensa, ipso facto está demonstrado o dano moral.

(...)

A par disso, é cabível a indenização por danos materiais alicerçada na renda mensal que a vítima recebida no momento do falecimento.

In
casu
, apesar de as autoras alegarem que o requerido recebia R$ 1.580,67 (um mil, quinhentos e oitenta reais e sessenta e sete centavos), não trouxeram quaisquer documentos para comprovar as alegações. Assim, a pensão por morte deve ter como base o valor de 01 (um)
salário mínimo
mensal, devendo ser excluído do montante o equivalente a 1/3, por ser considerado como parte dos rendimentos destinados às despesas particulares da vítima.

(...)

Não há dúvida que a obrigação da vítima, em assegurar o sustento da família, deve ser transferida àquele que, por culpa, deu causa ao óbito.

Portanto, o pedido inicial, relativo aos danos materiais, prospera sobre dois terços (2/3) do
salário mínimo
, ou seja, deve corresponder 66,66% do
salário mínimo
.

A condenação abrange as prestações vencidas e vincendas durante a estimativa de vida provável do falecido devendo ser reparadas, de imediato, as prestações vencidas e, no decorrer do lapso de tempo estimado para sobrevida do de cujus, que é de 77 anos no total, segundo o IBGE, as prestações mensais vincendas, cessando-se para a companheira quando esta contrair novas núpcias, falecer ou quando se der o tempo provável de vida do falecido.

Ante todo o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, nos moldes do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil para:

I. CONDENAR a requerida TRANSPORTADORA BARROS LTDA ao pagamento de danos morais na importância de R$ 100.000,00 (cem mil reais) corrigidos monetariamente pelo IPCA desde o arbitramento e juros ao mês pela taxa SELIC, desde o evento danoso, nos moldes dos artigos 389 e 406, § 1o, do Código Civil.

II. CONDENAR a requerida TRANSPORTADORA BARROS LTDA ao pagamento de pensão às autoras correspondente ao valor do seu trabalho que restou impossibilitado de exercer, fixado o valor desta 66,66% do
salário mínimo
mensal até a data que completaria a idade de 77 (setenta e sete) anos, expectativa de vida segundo o IBGE, cessando-se para a companheira quando esta contrair novas núpcias, falecer ou quando se der o tempo provável de vida do falecido.
”

Com efeito, e
mbora a avaliação do
juiz
monocrático possa ser revista e até suplantada pelo reexame recursal, a verdade é que, no interesse da reversão do quadro, as razões recursais
não se mostram
capazes de convencer
do
desacerto
técnico
d
o raciocínio decisório, sobretudo porque permanece infensa à crítica recursal a conclusão sentencial de que
o aspecto fundamental à configuração da
culpa
exclusiva
do
condutor
do veículo atropelador
é a negligência decorrente do
descumprimento do dever legal de
cuidado e
zelar pela segurança dos pedestres
.

A
lei
garante uma
maior segurança às vítimas dos acidentes de trânsito, em especial

aos pedestres, já que é evidente a prevalência da vida e da incolumidade física das pessoas sobre a rapi
dez e a intensidade do trânsito, tanto é que o CTB prescreve regras de cautela e cuidado a
os condutores
de veículo, assim como garante para os pedestres certas prioridades, a exemplo da
preferência de passagem
, assim, a
nte a manifesta desproporcionalidade existente entre o pedestre e o veículo e a evidente dificuldade de se demonstrar a conduta culposa do motorista, mostra-se justo e adequado que a vítima do atropelamento seja colocada em posição mais favorável, existindo, assim, uma presunção de culpa em seu favor.

Eis a lição doutrinária a respeito do tema:

“
A comprovação da culpa é operada com menos rigorismo na área cível do que na esfera criminal, onde entra em jogo a liberdade humana. No âmbito civil a culpa aquiliana por vezes pode ser provada por simples indícios, inclusive com a aplicação do princípio 'in dubio pro misero’.

(...)

No fundo, a presunção de culpa inverte o ônus da prova. (...) O regime das presunções tem grande incidência nos acidentes automobilísticos (...). Embora as presunções devam ser tratadas restritivamente, assente é (...) que, defrontando-se motorista e pedestre, a presunção de culpa, até prova em contrário de fato anormal e imprevisível, é do primeiro, por conduzir objeto perigoso, que deve ser usado com grande cautela e precaução.
”
(MARMITT, Arnaldo. A responsabilidade civil nos acidentes de automóvel. 2a ed. rev. e
ampl
. Rio
de Janeiro:
Aide
, 1986, p. 22)

“
Vai adquirindo presentemente força a teoria de que o pedestre tem sempre preferência ante o condutor, máxime em vista da desproporcionalidade de potência entre o veículo automotor e a pessoa física. Impõe-se, desta maneira, redobrada atenção daquele, devendo
o mesmo
precaver-se ante a súbita e inesperada imprudência do pedestre. Contra o motorista milita a presunção de culpa quando atropela pedestre no perímetro urbano, posto que é de imaginar-se a possibilidade de
manobra desatinada de
um das centenas
de transeuntes existentes nas vias públicas.
”
(RIZZARDO, Arnaldo. Comentários ao Código de Trânsito Brasileiro. 3a ed. rev., atual. e
ampl
. São Paulo: Revis
ta dos Tribunais, 2001, p. 188)

O excesso de velocidade, por si só, não impõe
necessariamente a
culpa
pela ocorrência de um
acidente, pois, a
princípio
, cuida-se de mera infração administrativa, sendo circunstância que
deve
ser analisada e sopesada com todas as demais que permeiam a causa, a fim de se aferir se foi fator decisivo e, se sim, quão determinante foi para o resultado.

No caso, como visto, a conclusão alcançada pelo MM. Juiz não
se pautou exclusiva ou especificamente no excesso de velocidade, e, sim, na falta de observância do
dever de cautela
,
prudência e atenção do motorista,
cuja adoção de velocidade incompatível às circunstâncias da via figurou como um dos sintomas (causa), e não como a doença em si (consequência), pois, diante do estado precário da estrada, sem pavimento e esburacada, com pouca aderência, e do conhecimento de que seus colegas de trabalho seguiam por ali de a pé rumo a sede da fazenda, o que se esperava é que
o motorista conduzisse o ônibus de forma a permitir
controle
adequado
, sendo capaz de deter o veículo ante o surgimento de qualquer obstáculo, tal como a travessia de
um
pedestre
,
mas o que a prova dos autos releva é a uníssona alegação daqueles que presenciaram o acidente de que o ônibus se encontrava, no mínimo, em velocidade incompatível com o local e, nesse sentido, que a conduta do motorista teria sido imprudente.

É o que se extrai dos depoimentos prestados pelas testemunhas à autoridade policial logo após o acidente, em que diferentes colegas de trabalho expuseram a sua perspectiva dos fatos, registrando, por exemplo, que, “
após o ônibus ter pego na partida, o seu co
n
dutor desenvolveu uma alta velocidade, e
,
aproximando dos funcionários que iam a pé, o grupo correu para a direita e somente
WELITON correu para esquerda na frente do ônibus
,
o qual foi atropelado e esmagado
”; que

o “
condutor do ônibus
(...)
não teve cuidado no momento em que atropelou a vítima;
que
não havia necessidade daquela velocidade; que o condutor do ônibus evadiu-se do local sem dar a mínima importância para com a vítima
; que o “
condutor do ônibus
(...)
foi imprudente, pois ali naquele local não tinha necessidade de velocidade
” (cf. Id. n
298764867
– pág.
3/8
), cujo teor foi
ratificado
durante a
instrução probatória por meio da oitiva das
testemunhas
oculares
Adão Mendes da Silva e Raimundo
Mardonis
Araújo
.

Ratifico
,
então
, que a
negligência e imperícia do motorista na forma de condução do ônibus no cenário em que se inseriu os fatos discutidos na lide
é o fator crucial à ocorrência do acidente e dos danos daí concorrentes, não sendo
possível imputar qualquer parcela de culpa à
vítima
, seja porque, conforme já destacado na sentença, “
o
de cujus
Welinton de Jesus Lopes foi atropelado pelo ônibus quando já estava às margens da estrada vicinal
”, seja porque o fato de ele ter se deslocado para o lado esquerdo, ao invés da direito, possivelmente no susto, após perceber que o ônibus vinha no seu encalço em alta velocidade, não se mostra fator determinante, na medida em que, como dito, a colisão se deu quando ele não mais se encontrava na estrada, despontando muito mais como consequência do fato de
o ônibus estar vindo em velocidade incompatível com o local.

Sobre a pensão por morte, a jurisprudência do STJ é tranquila no sentido de que,
“em se tratando de família de baixa renda, há presunção de dependência econômica entre seus membros, de modo que se presume que o filho contribuía para o sustento de seus pais” (STJ - Quarta Turma -
AgRg
no
AREsp
n. 151.496/SP, relator Ministro Antônio Carlos Ferreira, julgado em 18/11/2014,
DJe
de 25/11/2014)
, e, do mesmo modo, “e
m se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica em
relação ao companheiro, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste
”
(
STJ -
Quarta Turma
-
AgInt
no
AREsp
n. 1.672.059/RJ, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, julgado em 22/3/2021,
DJe
de 25/3/2021)
, o que, por si só, infirma a queixa recursal de que a condenação seria incabível à falta de comprovação de dependência econômica.

Em específico à situação da autora/apelada
Laurentina Pereira,
não localizei na contestação, nem em qualquer outra manifestação da ré/apelante em 1o Grau, impugnação ou questionamento quanto à qualidade de companheira da vítima, de modo que não cabe conhecer da matéria somente agora, em 2o Grau, porquanto se trata de indevida inovação recursal; de toda maneira, a documentação juntada com a inicial que mostra que eles residiam no mesmo local, somado ao fato de a coautora ter figurado no polo ativo da ação trabalhista e ter o status assim reconhecido pela mãe da vítima, parece-me suficiente para resolver a questão; além do amis, a “
jurisprudência desta Corte consolidou-se no sentido de que, no caso de morte resultante de acidente automobilístico, perdura a obrigação de pensionamento da viúva por aquele que deu causa ao evento até a data em que a vítima (seu falecido cônjuge) atingiria idade correspondente à expectativa média de vida do brasileiro, prevista na data do óbito, segundo a tabela do IBGE
” (STJ -
Terceira Turma
-
AgRg
no REsp 1401717/RS, Rel. Ministro Ricardo Villas Bôas
Cueva
, julgado em 21/6/2016,
DJe
27/6/2016)
.

A propósito:

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE RESPONSABILIDADE CIVIL. CULPA CONCORRENTE. CONFIGURAÇÃO. REFORMA DO JULGADO. REANÁLISE DE MATÉRIA FÁTICO-PROBATÓRIA. APLICAÇÃO DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PENSONAMENTO MENSAL DEVIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA N. 83 DO STJ. AGRAVO
CONHECIDO. RECURSO ESPECIAL CONHECIDO EM PARTE E, NESSA EXTENSÃO, NÃO PROVIDO.

1. A alteração das conclusões do acórdão recorrido exige reapreciação do acervo fático-probatório da demanda, o que faz incidir o óbice da Súmula n. 7 do STJ.

2. A jurisprudência do STJ entende ser presumida a dependência econômica entre os membros de família de baixa renda, sendo devido, assim, o pensionamento mensal à genitora da vítima. Incidência da Súmula n. 83 do STJ.

3. Agravo conhecido para conhecer em parte do recurso especial, mas, nessa extensão, negar-lhe provimento.

(
AREsp
n. 2.886.525/RJ, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 26/5/2025, DJEN de 29/5/2025)

EMENTA:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO 3/STJ. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. PENSÃO. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. DEPENDÊNCIA ECONÔMICA PRESUMIDA. PRECEDENTES. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
(...).
3. O Tribunal a quo decidiu em conformidade com a jurisprudência desta Corte de Justiça, no sentido de que, em se tratando de família de baixa renda, se presume a existência de ajuda mútua entre os integrantes da família, de modo que não é exigida prova material para a comprovação da dependência econômica do filho, para fins de obtenção de pensionamento mensal em virtude do falecimento deste.

4. Agravo interno não provido.

(
AgInt
no REsp n. 1.934.869/RJ, relator Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, julgado em 9/11/2021,
DJe
de 11/11/2021)

EMENTA:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CONTRADIÇÃO. EFEITOS INFRINGENTES NÃO CONFERIDOS. NÃO ACOLHIMENTO DO PLEITO RECURSAL. PENSIONAMENTO MENSAL. DEPENDÊNCIA. FAMÍLIA DE BAIXA RENDA. PRESUNÇÃO. SÚMULA N. 83/STJ.
(...).
2. A dependência econômica entre os
integrantes de família de baixa renda é presumida para fins de pensionamento mensal. Incidência da Súmula n. 83/STJ.

3. Embargos acolhidos sem efeitos infringentes.

(
EDcl
no
AREsp
n. 549.222/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Terceira Turma, julgado em 24/11/2015,
DJe
de 27/11/2015.)

Pelo exposto, nego provimento ao recurso, e,
em obediência ao que dispõe o art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios para
15% sobre o valor da condenação, nos moldes definidos na sentença.

Custas pela apelante.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/09/2025